Tribunal: TJDFT
Processo: 0729132-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA INFRAÇÃO. SMAS – SETOR DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES SUL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA LEROY MERLIN. FATO OCORRIDO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Conforme o disposto no art. 70, do CPP, a competência, de regra, é determinada pelo lugar onde se consumou a infração.

2. A Lei Complementar Distrital no 958, que entrou em vigor em 20/12/2019, definiu os limites geográficos da Região Administrativa de Brasília, estabelecendo que o SMAS – Setor de Múltiplas Atividades Sul está localizado em duas regiões distintas, dividido apenas pela EPIA (DF-003): a oeste, Região Administrativa do Guará; a leste, a de Brasília, nela incluindo o estabelecimento comercial da Leroy Merlin, local dos fatos.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, o Juízo de Direito da 5a Vara Criminal de Brasília.